Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-25.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014958-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (EMBARGANTE), ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 19.373.132/0001-97 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0005-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014958-25.2022.811.0000

EMBARGANTE: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de parcial provimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n. 1007144-14.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA
, em que se deferiu ajuizada por
ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA
, em que se deferiu
“PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 para o fim de determinar que no prazo de 24 horas, a parte requerida forneça um carro reserva de categoria semelhante e nas mesmas condições do veículo da requerente, em perfeito estado, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (ID. 137149177)

Declara que “
embora a existência de problemas no veículo seja incontroversa, tem-se que sua origem não guarda NENHUMA relação com a fabricação do bem, posto que, como restou demonstrado pelo diagnóstico realizado equipe por técnica especializada (ID nº. 137149181), os problemas decorrentes do automóvel estão relacionados com o seu mau uso, em razão da utilização de COMBUSTÍVEL ADULTERADO e de PÉSSIMA QUALIDADE, que afetou o funcionamento do motor do automóvel.
”.

Argumenta que “
o veículo não é zero quilômetro e foi adquirido pela Embargada, de EMPRESA COMPLETAMENTE DIVERSA (RINNOVARE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 06.871.926/0001-39), a qual NÃO pertence ao mesmo grupo econômico desta Embargante, que MALICIOSAMENTE não foi incluída no polo passivo da ação, o que se provou através do extrato extraído do site do Detran/MT, carreado no ID nº. 137149192, e nota fiscal de compra (ID nº. 86517643), o que também afasta a probabilidade do direito, especialmente contra esta concessionária
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 150053691).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 150390159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de parcial provimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais n. 1007144-14.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA
, em que se deferiu ajuizada por
ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA
, em que se deferiu
“PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 para o fim de determinar que no prazo de 24 horas, a parte requerida forneça um carro reserva de categoria semelhante e nas mesmas condições do veículo da requerente, em perfeito estado, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (ID. 137149177)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...] Analisando os autos, atento ao que foi descrito na exordial, ao exame da documentação apresentada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a probabilidade de o direito da agravada existir, notadamente por meio dos documentos que instruem os autos, em que ficaram demonstrados os defeitos apontados, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem.

Portanto, configurada a probabilidade do direito da agravada , o que é necessário para o deferimento da tutela de urgência requerida em primeiro grau. Por outro lado, tal pressuposto deve ser preenchido cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo.

No que diz respeito ao perigo de dano, este surge da impossibilidade da recorrida se locomover, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, haja vista que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido inadequado para o seu devido uso.

Assim, em relação à disponibilização de veículo similar sob pena de multa diária, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. Não há dúvidas acerca da natureza consumerista na relação estabelecida entre as partes.

Sob esse prisma, na condição de fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, são responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor tanto a empresa montadora, ora recorrente, quanto à empresa que vendeu o bem.

Logo, ambas possuem responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo adquirido pelo consumidor, como destinatário final do bem se qualifica (arts. 2º e 3º do CDC).

Aliás, o Art. 18 do CDC, estabelece: “§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBLEMAS MECÂNICOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE QUALIDADE. AQUISIÇÃO EM UMA DAS CONCESSIONÁRIAS DA DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, CAPUT, DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA. NOVO DEFEITO APRESENTADO DUAS SEMANAS APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONTAGEM DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC. FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL RESERVA SIMILAR DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O CONSERTO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. - Preliminar de ilegitimidade passiva. Ação originária ajuizada em face da montadora de veículos, e da distribuidora responsável pelo alegado conserto frustrado do automóvel. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores de produtos de consumo duráveis, em caso de vícios de qualidade. Inteligência do caput do art. 18 do CDC. - Opção do consumidor em acionar o fabricante, o comerciante, ou ambos, restando hígida a legitimidade da Hyundai Caoa do Brasil Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, considerando que o veículo foi adquirido em uma de suas concessionárias. Preliminar rejeitada. - Mérito. Não se afigura razoável admitir que, apesar do veículo estar no prazo de garantia, e tenha apresentado defeito que obstou o seu uso por exatos 135 (cento e trinta e cinco) dias, venha a apresentar novos problemas em um interregno inferior a duas semanas de sua retirada da concessionária. Desta forma, impor ao consumidor que aguarde uma nova contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC implicaria em um prolongamento indefinido do efetivo saneamento do defeito, até porque não se sabe se os novos problemas narrados possuem correlação com o primeiro - aspecto a ser dirimido na instância de origem -, devendo prevalecer a proteção ao hipossuficiente na relação travada entre as partes. - Se o Agravante deseja (e necessita) a permuta temporária de seu veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, entendo presente a boa-fé, até que a concessionária consiga provar a inexistência do vício alegado, ou obtenha êxito em solucioná-lo. - Disponibilização anterior de automóvel reserva pela concessionária durante o período do primeiro conserto, sendo de se reconhecer ser razoável que assim novamente proceda, aplicando-se o axioma nemo potest venire contra factum proprium, i.e., a vedação do comportamento contraditório, diante da prevalência do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). - Agravo provido para determinar a disponibilização pela Agravada HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de automóvel reserva similar ao automóvel do Agravante, até a solução dos novos problemas técnicos daquele objeto da lide, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) - prazo este que terá seu início a partir do ingresso do veículo em uma de suas oficinas/concessionárias.” (TJ-PE - AI: 3101357 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 12/11/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2013)

Vale destacar, que, em caso de improcedência da ação originária, a agravada deverá ressarcir a recorrente todas as despesas referentes ao veículo disponibilizado.

No que diz respeito ao prazo fixado para o cumprimento da decisão, verifica-se que de fato este foi estabelecido em curto período, por isso, entende-se como razoável que a determinação seja realizada no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial.

Desse modo, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para concessão da medida pretendida pela parte recorrida, razão pela qual deve ser mantido o deferimento da liminar proferido pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para dilatar o prazo de cumprimento da decisão em 05 (cinco) dias.

É como voto..”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023